Tribunal: TJDFT
Processo: 0739143-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERESSE. AUSÊNCIA. TESE DO EXECUTADO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO. QUADRO DE PESSOAL. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. AÇÃO PROMOVIDA PELO SINDICATO. ALCANCE. CATEGORIA.

1. Diante da homologação dos cálculos apresentados pelo executado, não se vislumbra interesse recursal para a devolução da matéria ao Tribunal visando discutir excesso de execução em razão da suposta aplicação de índice de correção monetária equivocado, mormente quando a questão não foi submetida ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

2. A sentença coletiva exequenda reconhecera a ilegalidade do Decreto no 16.990/1995 no que diz respeito à supressão do benefício alimentação que era assegurado aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal por força do disposto na Lei Distrital no 786/1994.

3. A exequente/apelante, originariamente, integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica extinta por força do Decreto Distrital no 21.396/2000, pertencente à administração pública distrital, sendo sucedida pelo ente político no tocante ao quadro de pessoal, estando, portanto, contemplada no título exequendo.

4. O Superior Tribunal de Justiça adota a compreensão de que a sentença coletiva proferida em demanda promovida por entidade sindical alcança toda a categoria, e não apenas os filiados, legitimando a promoção de execuções individuais.

5. A questão relativa ao enquadramento sindical da exequente/agravada representa matéria estranha ao cumprimento de sentença e só poderia repercutir na exigibilidade do título exequendo se o executado/agravante tivesse demonstrado a ocorrência de causa modificativa ou extintiva da obrigação, como, por exemplo, o pagamento ou a existência de outro cumprimento buscando pretensão satisfativa idêntica em duplicidade, o que não é o caso dos autos.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.